Tribunal: TCU
Processo: 005.672/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017 em obras do sistema de abastecimento de água da região metropolitana de Fortaleza/CE, denominado Sistema Taquarão. Considerando que a ausência de observância ao princípio da economicidade não deve levar a uma presunção imediata de sobrepreço, de dano ao erário e de responsabilização dos gestores envolvidos, Considerando que a adoção da mediana dos preços orçados para itens que não constam dos sistemas referenciais não está contemplada em normativo ou jurisprudência pacificada; Considerando que houve baixo percentual de sobrepreço global na amostra, que a obra está em avançado estágio de execução física-financeira, que não se tem informações atuais sobre eventuais alterações que possa ter sofrido; Considerando que o contrato antes de ser assinado passou pelo crivo do ambiente concorrencial da licitação, havendo desconto da ordem de 6% no preço contratado frente ao orçado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia que os atrasos nos repasses de recursos verificados na condução do Termo de Compromisso 0413.178-74/2013 contrariam o art. 4o da Lei 11.578/2007, bem como a Portaria MCidades 40/2011; b) dar ciência à Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) que o emprego das medianas dos valores obtidos por meio de cotações de mercado na formação dos preços de referência dos itens que não constam das tabelas oficiais, em detrimento dos menores valores cotados e sem uma análise crítica fundamentada, fato identificado no RDC Presencial n. 20150001/Cagece/CEL-06, afronta os arts. 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 12.462/2013, bem com a jurisprudência do TCU, e pode dar ensejo à ocorrência de sobrepreço no orçamento referencial da licitação, bem como no contrato; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.672/2017-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Anesio de Aguiar Moura (XXX.147.003-XX); Francimary Vieira Moreira (XXX.412.643-XX); Maria Viulene Carneiro Rocha (XXX.675.663-XX); Neurisangelo Cavalcante de Freitas (XXX.300.853-XX); Norma Nogueira de Melo (XXX.999.103-XX). 1.2. Interessados: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (07.040.108/0001-57); Congresso Nacional; PB Construções Ltda (06.017.891/0001-75). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará; Governo do Estado do Ceará; Ministério das Cidades (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Cesar Augusto Guimaraes Pereira (OAB/PR 18.662), Sileno Kleber Guedes Filho (OAB/CE 14.918), Jailton Zanon da Silveira (OAB/RJ 77.366) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.